Tribunal: TJDFT
Processo: 0704390-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704390-60.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS METROVIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARCO ANTÔNIO DA COSTA BERNARDO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PROPOSITURA DA AÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. DEMORA NA CITAÇÃO. ATRASO IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, ao reconhecer a prescrição, julgou improcedente o pedido de cobrança de valores decorrentes de inadimplemento de mensalidades de plano de saúde coletivo, contratado por associado junto à entidade autora, uma associação sem fins lucrativos. A apelante alegou ter efetuado os pagamentos devidos à seguradora para evitar prejuízos aos demais associados e pleiteou o ressarcimento do montante de R$ 4.539,72. A ação foi ajuizada em 06/02/2024, um dia antes do termo final do prazo prescricional quinquenal, tendo a citação válida ocorrido em 16/09/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o ajuizamento da ação dentro do prazo prescricional é suficiente para afastar a prescrição, mesmo que a citação válida do réu tenha ocorrido após o decurso do quinquênio, considerando que a demora foi causada exclusivamente por fatores inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular prescreve em cinco anos, conforme art. 206, § 5o, I, do Código Civil, com início na data do vencimento da obrigação. 4. A interrupção da prescrição, conforme art. 240, § 1o, do CPC, retroage à data da propositura da ação, desde que haja citação válida, ainda que posterior ao prazo, desde que a parte autora não tenha concorrido para o atraso. 5. A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 106) estabelece que o atraso na citação, quando motivado por fatores inerentes ao funcionamento da Justiça, não pode ser imputado à parte autora e, portanto, não justifica o reconhecimento da prescrição. 6. No caso concreto, restou comprovado que a autora atuou diligentemente no curso do processo, atendendo prontamente às determinações judiciais, não havendo inércia ou desídia quanto à efetivação da citação. 7. O reconhecimento da prescrição em tais circunstâncias afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição e a boa-fé processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A ação de cobrança ajuizada dentro do prazo prescricional de cinco anos interrompe a prescrição, ainda que a citação válida ocorra posteriormente, desde que o atraso não seja imputável à parte autora. 2. A demora na citação ocasionada por entraves do funcionamento do Poder Judiciário não pode ser usada para reconhecer a prescrição da pretensão deduzida em juízo. 3. O reconhecimento da prescrição, em hipóteses assim, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e a boa-fé processual. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC, art. 206, § 5o, I; CPC, art. 240, §§ 1o e 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJDFT, Acórdão 1867680, 0703477-81.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 23.05.2024; TJDFT, Acórdão 1989702, 0704284-35.2023.8.07.0001, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 22.04.2025. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NA PROMOÇÃO DA CITAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação interposta pela parte autora nos autos de ação de cobrança de contribuição assistencial. O acórdão embargado reformou a sentença sob o fundamento de que o ajuizamento da ação dentro do prazo seria suficiente para interromper a prescrição, ainda que a citação válida tenha ocorrido posteriormente por suposta demora atribuível ao Poder Judiciário. O embargante alegou erro de premissa, sustentando que a demora decorreu exclusivamente da conduta da autora, que não promoveu a citação no prazo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve efetiva interrupção do prazo prescricional com o ajuizamento da ação na véspera do seu termo final, à luz do art. 240, § 2o, do CPC, considerando a ausência de diligência da autora para promover a citação válida no prazo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 202, I, do Código Civil e o art. 240 do CPC estabelecem que o despacho citatório interrompe a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação, desde que a parte autora promova a citação no prazo legal. 4. O § 2o do art. 240 do CPC condiciona a eficácia da interrupção à realização da citação dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis, o que não ocorreu no caso concreto. 5. A parte autora ajuizou a ação no último dia útil antes do término do prazo prescricional e deixou de diligenciar tempestivamente para viabilizar a citação, não podendo a demora ser atribuída ao Poder Judiciário. 6. Verificada a ausência de interrupção válida da prescrição, impõe-se o reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão autoral. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento: 1. O simples ajuizamento da ação não interrompe o prazo prescricional se a parte autora não promover, no prazo legal, as diligências necessárias à citação válida do réu. 2. A demora na realização da citação imputável exclusivamente à parte autora afasta a aplicação da Súmula 106 do STJ e impede a interrupção retroativa da prescrição. 3. A inércia da parte autora em diligenciar pela regular citação dentro do prazo legal impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5o, I; CPC, arts. 240, §§ 1o e 2o, e 1.022. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 240, § 1o, do Código de Processo Civil e ao enunciado 106 da Súmula do STJ, sustentando ter ajuizado a ação dentro do prazo prescricional e a citação se concretizado regularmente, de modo que a demora no referido ato processual não lhe pode ser imputada, pois atendera prontamente a todas determinações judiciais, tratando-se de morosidade exclusiva do Poder Judiciário. Nesse aspecto, aponta divergência com julgado da Corte Superior; b) artigo 5o, incisos XXXV e LXXVIII, da Constituição Federal, por entender que ser punida por fatores alheios à sua vontade afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição e da boa-fé processual. Requer, assim, o restabelecimento do primeiro acórdão, bem como a fixação de honorários advocatícios recursais. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 240, § 1o, do Código de Processo Civil e em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre o tema. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “Na hipótese, a ação foi ajuizada (06/02/2024) um dia antes do termo final do quinquênio prescricional previsto no art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil (07/02/2024). No dia seguinte houve decisão determinando a emenda da inicial (ID 71265259), sendo que a citação somente foi realizada em 16/09/2024. (...) Assim, tendo em vista a data do ajuizamento da ação, caberia à autora promover a citação do réu até 24/02/2024, conforme estabelece o § 2o do art. 240 do CPC, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o do mesmo artigo. Nesse contexto, tem-se que a demora da autora em propor a ação fulminou a na prescrição da pretensão” (ID 77130138). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, por analogia, “Rever as conclusões no sentido de que houve desídia do credor apta a justificar o reconhecimento da prescrição demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ” (AREsp n. 2.810.586/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. A propósito, confira-se: “Conforme entendimento desta Corte, os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial” (AgInt no AREsp n. 2.573.701/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Ainda, especificamente quanto ao dissídio jurisprudencial, a ausência de cotejo analítico implica deficiência de fundamentação, o que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Deveras, a Corte Superior já assentou que “A divergência jurisprudencial, fundamentada na alínea c do permissivo constitucional, exige o atendimento dos requisitos contidos nos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ. Para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição dos acórdãos, é necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o paradigma, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie” (AgRg no AREsp n. 2.416.828/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 12/12/2025). Em avanço, a apelo tampouco merece seguimento quanto à apontada ofensa ao enunciado 106 da Súmula do STJ, pois, “No âmbito restrito do recurso especial, não se permite a análise de alegação de ofensa a enunciado de súmula, conforme a Súmula n. 518 do STJ” (REsp n. 2.103.796/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXXV e LXXVIII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.927.951/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/11/2025, DJEN de 27/11/2025). Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Y2C